Tribunal: STF
Processo: RHC 84308
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: crime de latrocínio praticado por índio:
competência da Justiça estadual: precedente: HC 80.496, 1ª T.,
12.12.2000, Moreira, DJ 06.04.2001.
II. Instrução processual e
cerceamento de defesa: infração penal praticada por indígena: não
realização de perícias antropológica e biológica: sentença baseada
em dados  de fato inválidos: nulidade absoluta não coberta pela
preclusão.
1. A falta de determinação da perícia, quando exigível
 à vista das circunstâncias do caso concreto, constitui nulidade da
instrução criminal, não coberta pela preclusão, se a ausência de
requerimento para sua realização somente pode ser atribuída ao
Ministério Público, a quem cabia o ônus de demonstrar a legitimidade
 ad causam dos pacientes.
2. A validade dos outros elementos de
fato invocados pelas instâncias de mérito para concluírem que os
pacientes eram maiores de idade ao tempo do crime e estavam
absolutamente integrados é questão passível de exame na via do
habeas corpus.
3. A invocação de  dados de fato inválidos à
demonstração da maioridade e do grau de integração dos pacientes,
constitui nulidade absoluta, que acarreta a anulação do processo a
partir da decisão que julgou encerrada a instrução, permitindo-se a
realização das perícias necessárias.
III. Prisão preventiva:
anulada a condenação, restabelece-se o decreto da prisão preventiva
antecedente, cuja validade não é objeto dos recursos.